Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726221-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELINE MARIE MILWARD DE AZEVEDO MEINERS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Micheline Marie Milward de Azevedo Meiners pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Civil de Brasília, que, a despeito de ter deferido o arresto de R$ 80.936,63 (oitenta mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), decidiu postergar a análise do pedido de suspensão dos descontos nesse momento processual. O agravante sustenta que realizou contrato de portabilidade de dívida com a agravada Fênix Assistência Pessoal Eireli e contraiu contrato de empréstimo consignado em folha com o agravado Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.. Aduz que foi vítima de fraude com agravada Fênix, a qual praticou o crime envolvendo diversos outros servidores públicos, por meio de quadrilha, obtendo o fato repercussão nacional, de modo que ajuizou o processo de anulação do negócio jurídico em tela. Sustenta a necessidade de suspensão dos descontos em sua folha até que haja o julgamento final do referido processo principal, visto que o empréstimo foi contraído com vício de consentimento. Argumenta que os contratos estão relacionados e, portanto, o banco, ora agravado, também responde pelos danos e pela conduta ilícita praticada pela outra agravada, pois age em sua parceria. Pugna pelo provimento do recurso para que haja a suspensão dos descontos na sua folha de pagamento. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge do prejuízo patrimonial em pagar valores que alega ser indevidos, com os descontos sobre saldo bancário do recebimento dos proventos da recorrente. Rememore-se, todavia, que a só verificação da presença do requisito do periculum in mora, isoladamente, não é bastante à antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E quanto a esse outro requisito, entretanto, a recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar sua presença. Com efeito, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, e conforme consignado na decisão recorrida, o pedido de suspensão dos descontos na folha de pagamento não foi deferido por necessitar de maior instrução probatória e para viabilizar o regular contraditório, já que envolve alegação de fraude. Cabe ressaltar que, conforme os próprios argumentos expendidos nas razões do recurso, não há questionamento quanto à existência do contrato de empréstimo, assim como consta nos atos que a agravante recebeu o valor emprestado pelo banco e em razão do qual estão sendo realizados os descontos em sua folha de pagamento. Além disso, a repercussão da fraude foi analisada perante a conduta da agravada Fênix Assistência Pessoal Eireli e não diretamente ao agravado Banco Bonsucesso Consignado S.A., o qual realiza os referidos descontos na conta da agravante. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator